Tribunal: STF
Processo: HC 97427
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTAS: 1. COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração
   contra decisão de ministro relator do Superior Tribunal de
   Justiça. Indeferimento de liminar em habeas corpus. Caso de
   constrangimento ilegal manifesto. Conhecimento admitido, com
   atenuação do alcance do enunciado da súmula nº 691. Precedente. O
   enunciado da súmula 691 do Supremo não o impede de, tal seja a
   hipótese, conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que,
   em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça,
   indefere liminar.
2. AÇÃO PENAL. Processo. Defesa.
   Cerceamento. Caracterização. Inquirição de testemunhas da
   acusação. Não intimação do defensor constituído, nem de defensor
   público ou ad hoc. Caso de nulidade absoluta. Prejuízo inerente à
   condenação do réu. Precedentes. Desnecessidade, porém, de
   renovação do processo, à conta de extinção da punibilidade por
   prescrição. HC concedido de ofício para pronunciá-la. É, desde o
   ato viciado, absolutamente nulo o processo em que, inquiridas
   testemunhas da acusação sem prévia intimação do defensor
   constituído, tenha sido o réu condenado.